Tribunal: TJES
Processo: 5003102-84.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003102-84.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BISPO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003102-84.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

JOSE BISPO DOS SANTOS e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RECORRIDO:

JOSE BISPO DOS SANTOS e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE FICOU INTERROMPIDO POR SETE DIAS. FORNECIMENTO DE CAMINHÃO-PIPA SOMENTE APÓS O TERCEIRO DIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOSE BISPO DOS SANTOS
em face de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de 07 (sete) dias, o que lhe causou diversos constrangimentos, por não ter água para as atividades cotidianas

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
JOSÉ BISPO DOS SANTOS
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2942385, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que faz jus à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O requerido, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, argumentando que o autor ficou três dias sem o abastecimento de água e, após, foi fornecido caminhão-pipa, pelo que, a mencionada interrupção não caracteriza a descontinuidade do serviço, visto que se deu em razão de rompimento da rede adutora que abastece o bairro do autor.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor José Bispo dos Santos, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação somente em relação ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O requerido argumenta, em seu recurso, que o não fornecimento da água no caso em análise não caracteriza descontinuidade do serviço, por ter sido a interrupção motivada por emergência, se respaldando no § 3º, art. 6º da Lei 8.987/1995.

Todavia, se trata de uma relação de consumo, e mesmo que a interrupção tenha se dado pelo rompimento da rede adutora, a concessionária detém obrigação objetiva em reparar os danos causados aos consumidores, visto que a manutenção dos sistemas de abastecimento é sua obrigação, a fim de evitar rompimentos, como ocorreu no presente caso.

O rompimento de rede adutora é risco do negócio, e, consequentemente, de responsabilidade do requerido.

O autor ficou sem o abastecimento de água por 07 (sete) dias e, destes, ficou sem acesso total à água durante 03 (três) dias, visto que após os três primeiros dias foi enviado caminhão-pipa para localidade.

Como preceitua o art. 22 do CDC, os órgãos públicos são obrigados a fornecer “serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, e o fornecimento de água é serviço essencial, motivo pelo qual, entendo que caberia ao requerido providenciar imediatamente o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa para suprir as necessidades básicas dos consumidores, quando do rompimento da adutora, o que não ocorreu.

Diante de tudo isso, caracterizada a sua responsabilidade e o dever de indenizar, ante a configuração do dano moral.

Quanto ao recurso do autor, este merece provimento. Isto porque, no que se refere à quantificação da indenização por dano moral, certo é que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Devem ser consideradas, também, a condição econômica do consumidor, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, que levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Além disso, no caso concreto, vejo extrema abusividade na prática adotada pelo requerido, qual seja, a demora em providenciar o caminhão-pipa, deixando o autor sem acesso total à água por três dias.

Por tudo isso, entendo que o valor arbitrado em sentença (R$500,00) não se mostra adequado, havendo necessidade de majoração.

Neste sentido:

APELAÇÃO. SAAEVR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DE TRÊS POÇOS. Volta redonda. Ausência de minoração do prejuízo por envio adequado de caminhão pipa. Danos morais inequívocos. Cogente a aplicação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR na espécie, porquanto autor e réu inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor. Na hipótese dos autos, a parte autora logrou êxito em comprovar a precariedade do serviço prestado pela empresa ré. Aliás, o próprio réu confirma que o serviço foi suspenso em novembro do ano de 2017, alegando, para tanto, que tal fato decorreu por necessidade de reparos. De fato, é possível interromper a prestação do serviço para realização de reparos necessários. No entanto, a interrupção deve obedecer às normas técnicas, notadamente a continuidade do serviço por meios secundários, de forma a minorar os prejuízos dos consumidores, na forma do art. 40, II da Lei nº. 11.445/07. Logo, sendo necessários reparos na tubulação da água canalizada, o fornecedor deveria realizar o abastecimento via caminhão pipa de forma suficiente para todos os consumidores atingidos, o que não foi adequadamente comprovado nos autos. Outrossim, não comprovado nos autos o fundamento da sentença de que a avaria no sistema foi gerada pelas instalações precárias e irregulares no bairro. De qualquer sorte, não há qualquer indício de que a unidade consumidora era irregular ou defeituosa, a atrair a excludente da culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, a perícia realizada no local atestou que o consumo medido era condizente com o esperado antes da suspensão do serviço. Eventuais construções irregulares de vizinhos consistiriam em fortuito interno da fornecedora do serviço, que deve tomar as medidas de segurança necessárias. Vale ressaltar que a parte ré cobrou pelo serviço, devendo prestá-lo de forma regular e eficiente, nos termos preceituados no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, não podendo tentar atribuir a responsabilidade a outrem. Sendo assim, constatada a irregularidade no serviço, exsurge a responsabilidade civil do fornecedor. Quanto à obrigação de fazer consistente na regularização, a prova pericial atestou que o defeito foi sanado, sendo a unidade abastecida regularmente. Dano moral in re ipsa.
Quantum reparatório que fixa em R$ 5.000,00,
considerando que a suspensão do serviço era devida para reparos da tubulação, adequadamente reparada, mas a ausência de prestação suficiente por caminhão pipa para minorar o prejuízo do consumidor.
Com a procedência do pedido indenizatório, os ônus sucumbenciais devem ser revisados, com condenação da parte ré no pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0028115-95.2018.8.19.0066; Volta Redonda; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 27/05/2022; Pág. 261). (original sem destaque)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais, fixando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido de acordo com a sentença de piso. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo requerido, pelo que, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.